Tribunal: TJSP
Processo: 1530679-52.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de fiscalização – Exercícios de 2017 e 2018 - Município de Guarulhos - Irresignação da Municipalidade em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC/2015 - Intimação pessoal da parte, pelo portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito – Inobservância quanto ao disposto no art. 485, § 1o

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de fiscalização – Exercícios de 2017 e 2018 - Município de Guarulhos - Irresignação da Municipalidade em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC/2015 - Intimação pessoal da parte, pelo portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito – Inobservância quanto ao disposto no art. 485, § 1o do CPC, ante a ausência da advertência expressa da extinção por abandono – Sentença reformada – Recurso provido.